Tribunal: STF
Processo: RHC 112687
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXAMINOU TODAS AS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão embargado não incorreu em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que afasta o cabimento dos declaratórios, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP. 2. Hipótese em que a a pretensão defensiva foi expressamente enfrentada pela decisão recorrida, porém em sentido contrário aos interesses da parte embargante. Situação que não autoriza o acolhimento dos embargos. 3. Inocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do art. 109, IV, c/c o art. 117 do CP. 4. Embargos de declaração desprovidos.